Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734675-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE FARIA OLHE AGRAVADO: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Joao Carlos de Faria Olhe, por intermédio da Curadoria Especial, contra a decisão de deferimento da penhora da remuneração da parte devedora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0705403-94.2020.8.07.0014 (1a Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da 30% (trinta por cento) do pró-labore e da distribuição de lucros destinados à parte devedora (ora agravante), até a quitação do débito (R$ 6.856,44 – última atualização em novembro de 2024 – id 222910186). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de fase de cumprimento de sentença nos autos de Ação Monitória de número 0705403-94.2020.8.07.0014, movida por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE e SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de JOAO CARLOS DE FARIA OLHE. Diante da persistente dificuldade em satisfazer o crédito, a parte exequente requereu a penhora de 30% do pró-labore e da distribuição de lucros devidos ao executado, na qualidade de sócio-administrador da empresa UNIVERSAL AUTO-ASSISTENCIA 24H - SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA LTDA EPP, identificada por meio de pesquisa SNIPER e Certidão Simplificada. FUNDAMENTAÇÃO A presente execução, que busca a satisfação de um crédito decorrente de serviços educacionais prestados há quase uma década, demonstra a imperiosa necessidade de adoção de medidas efetivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o devido cumprimento da sentença transitada em julgado, em especial considerando que a parte credora é uma entidade sem fins lucrativos que se mantém das mensalidades. O histórico processual revela que este Juízo, em conformidade com o devido processo legal e o princípio da cooperação, já esgotou as vias ordinárias e as ferramentas eletrônicas disponíveis na busca por bens e endereços do executado. Conforme reiteradamente certificado nos autos, as tentativas de citação e de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, resultaram em insucesso ou na constrição de valores manifestamente irrisórios frente ao montante do débito, conforme a própria certidão processual. A diligência via sistema SNIPER, contudo, trouxe nova perspectiva ao identificar João Carlos de Faria Olhe como o único sócio e administrador da empresa Universal Auto-Assistência 24h - Serviços de Mecânica e Elétrica Ltda EPP, detentor de R$ 10.000,00 do capital social. Essa informação, aliada à frustração das demais tentativas de penhora que demonstram a insuficiência de outros bens do devedor, legitima a incursão sobre os direitos que o executado detém em relação à pessoa jurídica. A Lei Processual Civil, em seu artigo 835, inciso XIII, reconhece a possibilidade de penhora sobre "outros direitos", categoria que abarca os lucros e o pró-labore devidos ao sócio, conforme interpretação sistemática com o Código Civil. De fato, o artigo 1.026 do Código Civil estabelece de forma clara que "O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação". A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, corrobora tal entendimento, como demonstrado no Acórdão 1784148, invocado pela parte exequente. Neste precedente, restou assente que, embora seja incabível a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica que não integra a lide, a penhora sobre "parte dos lucros que cabem ao devedor" é plenamente possível quando as diligências para localizar outros bens penhoráveis restaram frustradas. A situação dos autos se amolda perfeitamente ao precedente invocado: a exequente demonstrou o esgotamento dos meios para localizar outros bens do executado, e agora busca atingir sua participação nos resultados da sociedade em que figura como sócio-administrador. A medida requerida, de penhora de 30% do pró-labore e da distribuição de lucros, mostra-se proporcional e adequada para assegurar a satisfação do crédito exequendo, que se arrasta desde 2020, sem comprometer a continuidade das atividades essenciais da pessoa jurídica, uma vez que se dirige apenas à parcela dos proventos e lucros devida ao executado, e não ao capital social ou faturamento da empresa. Este percentual, comumente adotado na prática judicial, busca equilibrar o direito do credor à execução forçada com a preservação do mínimo existencial do devedor e a saúde financeira da empresa. Assim, configurada a ausência de outros bens passíveis de penhora e comprovada a condição de sócio-administrador do executado, a presente medida é a via adequada para prosseguir na efetivação da tutela jurisdicional, que tem sido obstada pela dificuldade de localização de bens em nome do devedor. DECISÃO Por todos esses fundamentos, e com base no artigo 1.026 do Código Civil e no artigo 835, inciso XIII do Código de Processo Civil, defiro o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore e da distribuição de lucros destinados ao executado João Carlos de Faria Olhe, CPF: 867.700.981-72, na condição de sócio-administrador da empresa Universal Auto-Assistência 24h - Serviços de Mecânica e Elétrica Ltda EPP, CNPJ: 22.086.651/0001-89, até o limite do crédito exequendo atualizado. Venha planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de penhora à referida empresa, para que, na forma do art. 855, inciso I do CPC, proceda aos depósitos periódicos da parcela cabível na conta judicial vinculada a este Juízo. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão agravada teria autorizado a penhora de 30% do pró-labore e da distribuição de lucros do executado, medida que, embora fundamentada na ausência de outros bens penhoráveis e na condição de sócio-administrador do devedor, não teria considerado a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tampouco a ausência de comprovação de que a subsistência do executado não seria comprometida; (b) o juízo de origem teria desconsiderado que o executado está representado pela Curadoria Especial, o que impediria a avaliação concreta de sua capacidade econômica e, por consequência, da viabilidade de exceção à regra da impenhorabilidade salarial, sendo necessário que o exequente demonstrasse que a penhora não afetaria a subsistência do devedor, o que não teria ocorrido; (c) não teriam sido encontrados valores nas pesquisas realizadas via SISBAJUD, o que indicaria a inexistência de recursos disponíveis para penhora e reforçaria a tese de que a medida judicial autorizada atentaria contra a dignidade e a subsistência do executado; (d) o pedido de efeito suspensivo seria justificado pela possibilidade de grave lesão processual e difícil reparação, caso a penhora fosse implementada antes da apreciação do recurso, sendo necessário suspender o desconto até decisão definitiva do agravo”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba de natureza salarial do agravante, ou, alternativamente, a redução do percentual penhorado, de modo a preservar sua subsistência. Preparo recursal não recolhido (isenção legal – Curadoria Especial). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente o pedido liminar, para minorar a penhora de trinta para cinco por cento do pró-labore e da distribuição de lucros destinados à parte devedora (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito vindicado está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a fase “executiva” teria sido deflagrada em maio de 2023, sem que a parte devedora (revel) apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de cédula de crédito bancário (R$ 6.856,44 – última atualização em novembro de 2024 – id 222910186). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no PJe: 23.9.2021.) (g.n.). No caso concreto, constata-se que teriam sido realizadas pesquisas pelos sistemas judiciais com pouca eficácia, e, em análise da prova documental, o executado consta como o único sócio e administrador da empresa Universal Auto-Assistência 24h - Serviços de Mecânica e Elétrica Ltda EPP, detentor de R$ 10.000,00 do capital social (id 227499475), circunstância que poderia aparentar possíveis lucros a serem recebidos pelo executado (CC, art. 1.206). Nesse quadro, a despeito das alegações recursais, não está evidenciado qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Assim, razoável, por ora, em razão da ausência de efetiva comprovação da atual situação econômica da parte devedora, minorar a penhora de 30% (trinta por cento) para 5%(cinco por cento) do pró-labore e da distribuição de lucros destinados à parte devedora, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2023, publicado no PJe: 8.9.2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente, para reduzir (por ora) a constrição de 30 % (trinta por cento) para 5% (cinco por cento) do pró-labore e da distribuição de lucros destinados à parte devedora, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator